Tribunal: TJDFT
Processo: 0717523-38.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA. NEGATIVA INDEVIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CONDENÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível com pedido de efeito suspensivo interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a custear a internação da beneficiária, idosa de 83 anos, em unidade de terapia intensiva (UTI), diante de quadro de insuficiência cardíaca congestiva e pneumonia nosocomial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Limita-se a controvérsia em verificar se é lícito ao plano de saúde negar cobertura de internação em UTI, em razão da vigência de carência contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação não é conhecido, pois deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao tribunal ou ao relator, conforme os §§ 3o e 4o do art. 1.012 do CPC e o art. 251 do Regimento Interno do Tribunal.
4. O contrato de plano de saúde celebrado entre as partes, de natureza hospitalar e ambulatorial, submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ.
5. Nos casos de urgência e emergência, tal como na hipótese, a Lei no 9.656/98 impõe cobertura obrigatória após o prazo máximo de carência de 24 horas, nos termos dos arts. 12, V, “c”, e 35-C, I, de modo que a negativa de cobertura da internação é indevida.
6. A Súmula 597 do STJ considera abusiva a cláusula contratual que prevê carência superior a 24 horas para cobertura de atendimentos emergenciais.
7. Admite-se a reforma de ofício da base de cálculo dos honorários por se tratar de matéria de ordem pública, de forma a preservar a ordem estabelecida no artigo 85, §2o do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. É abusiva a cláusula contratual que prevê carência superior a 24 horas para cobertura de atendimentos emergenciais em planos de saúde; 2. É possível reformar de ofício a base de cálculo dos honorários por se tratar de matéria de ordem pública.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 6o, III, e 51, IV; Lei no 9.656/98, arts. 10, 12, V, “c”, e 35-C, I; CPC, arts. 1.012, §§3o e 4o, 85, §§2o e 11, e 292, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 608 e 597; STJ, EAREsp 198.124/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 27.04.2022, DJe 11.05.2022; TJDFT, Acórdão 2028092, 0721640-55.2024.8.07.0018, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 30.07.2025, DJe 14.08.2025.